Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA CONVOCADO PARA O SERVIÇO ATIVO. DESIGNAÇÃO EXCEPCIONAL POR TEMPO QUE, SOMADO AO PERÍODO TRABALHADO QUANDO DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA, COMPLEMENTA DECÊNDIO DE TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO PRESTADO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE É PRESSUPOSTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LAPSO TEMPORAL AUTORIZADOR DA CONCESSÃO DE LICENÇA ESPECIAL. ESPAÇO DE TEMPO QUE DEVE SER COMPUTADO DIANTE DA AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL QUE VEDE OU RESTRINJA A AGREGAÇÃO DO PERÍODO DE CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO AO DE SERVIÇO ATIVO. POSSIBILIDADE. LEI N. 7.289/84. TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO. DECRETO DISTRITAL N. 17.352/96. CONVERSÃO EM PECÚNIA. LEI N. 10.486/02. LEI N. 9.289/96. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 9o, caput, e parágrafo único da Lei n. 7.289/84 (Estatuto dos Policiais Militares da PMDF), os integrantes da reserva remunerada poderão ser designados para o serviço ativo. Nos termos do Decreto Distrital n. 17.352/96, o tempo de serviço por força dessaexcepcional convocação será computado para todos os efeitos, assegurando-se assim ao militar convocado tratamento isonômico relativamente ao militar em serviço ativo.
2. Acrescentado o tempo de convocação excepcional ao que contava o militar ao tempo em que foi transferido para a reserva remunerada, completado foi o necessário período de trabalho ativo para implementação do lapso temporal autorizador da concessão da licença especial legalmente prevista. Preenchido o terceiro decêndio pela agregação de tempo de serviço prestado à PMDF, tem direito o autor a licença especial, conforme dispõe o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (arts. 66 e 67 da Lei n. 7.289/1984).
3. Retornando à reserva o militar convocado, evidente que sua volta à inatividade constitui fator determinante à conversão em pecúnia da licença especial porque concretamente dela não poderá usufruir. Inteligência do art. 19 da Lei n. 10.486/02.
4. Apelação conhecida e desprovida.